Tribunal: STF
Processo: ADI 1438
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-09-05
Data de publicação: 2002-09-05

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE
 INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N.º
1.007/96, DO DISTRITO FEDERAL. VINCULAÇÃO DO REAJUSTE DOS VENCIMENTOS

DOS SERVIDORES DISTRITAIS AOS PERCENTUAIS CONCEDIDOS PELA UNIÃO.
ALEGADA VIOLAÇÃO AO INCISO XIII DO ART. 37 E À ALÍNEA A DO INCISO II
 DO § 1.º
DO ART. 61, TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA 5 DO SUPREMO
 TRIBUNAL
FEDERAL.
                          Diploma legal que, tendo resultado de
 projeto de lei de autoria de
parlamentar, viola a iniciativa privativa do Chefe do Executivo para
 leis que disponham sobre
aumento de remuneração de servidores, em vício de
 inconstitucionalidade formal não convalidado
pela sanção, não mais sendo aplicável a Súmula 5 desta Corte.
 Precedentes.
                          Ação julgada procedente.